Tribunal: TJMT
Processo: 1005710-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005710-35.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO GARCIA SANTANA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Restituição de Produto c/c Perdas e Danos n. 1001517-56.2022.8.11.0006, ajuizada em face de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante consistente em determinar às Agravadas que providenciem veículo reserva para o Agravante, ou seja determinada a imediata substituição do veículo objeto da controvérsia por um zero quilômetro ou, ainda, seja trocado o motor do automóvel por um novo.
No mais, determinou a realização de perícia técnica para verificar a existência de vícios no automóvel.
Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que é despicienda a realização de prova pericial no caso concreto, pois, no seu entender, o automóvel apresenta grave vício no motor e o defeito é reiterado, o que torna a matéria incontroversa.
Destaca que as Agravadas fizeram a troca parcial do motor do veículo do Agravante, contudo, o automóvel continuou a apresentar problemas de funcionamento. Registra que está, desde 03/01/202, aguardando as Agravadas solucionarem o problema sem êxito até o momento.
Por derradeiro, ressalta que foram suficientemente preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida, eis que utiliza o veículo para o trabalho e não há mecânica autorizada das Agravadas no munícipio onde reside (Cáceres/MT).
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, determinar às Agravadas que providencie veículo reserva ao Agravante, até que seja solucionada a problemática, ou que seja determinada a imediata substituição do automóvel por um novo com as mesmas características.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise superficial do caderno processual e da documentação que o escolta, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos.
Com efeito, verifica-que o cerne do litígio cinge-se na existência de supostos vício no motor do veículo de propriedade do Agravante, assim especificado: Chevrolet Prisma 1.4 MT LT, ano/modelo 2019/2019, Cor Preta, Placas QCE-7207, Chassi n. 9BGKS69V0KG336129.
Ressai dos autos que o veículo objeto da demanda apresentou defeito grave em 30/12/2021 e, na data de 03/01/2022, o veículo foi encaminhado à oficina mecânica das Agravadas na Concessionária GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., em Várzea Grande/MT (ID. 78225768).
Conquanto o veículo tenha sido entregue às Agravadas para a realização dos reparos necessários, o Agravante informou na concessionária que não aceitou reparo no motor, e que só aceitaria se houvesse a troca por um motor novo, consoante ordem de serviço de ID. 78225768.
Não bastasse isto, em 24/02/2022, as Agravadas informaram que o veículo havia sido reparado sem qualquer custo para o Agravante, como se vê da ordem de serviço de Id. 78225769.
Portanto, em que pese ao Recorrente afirmar que o vício do veículo automotor de sua propriedade é fato incontroverso, tenho que ainda não há elementos robustos e concretos capazes de inferir o alegado, pois, se de um lado o Recorrente apresenta uma série de problemas que têm embaraçado o uso regular do veículo, de outro, as Agravadas aduzem a inexistência de vício no automóvel, inclusive apontam reparos feitos e asseveram estar apto para utilização.
Quanto à desnecessidade de realização de perícia técnica para verificar supostos vícios no automóvel, tenho que razão não assiste ao Agravante.
Registro aqui que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade, ou não, da produção de determinada prova, nos termos do que dispõe o art. 371 do CPC.
Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, pois não se evidenciam elementos mínimos que demonstrem desídia das Agravadas.
Ressalto que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se as Agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora